Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710486-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, COMANDANTE-GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível perda do objeto recursal, em razão da prolação de sentença na origem que esgotou o tema recursal. Brasília, DF, 26 de julho de 2023 17:34:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador